Tribunal: TJES
Processo: 5000882-04.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000882-04.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL ELIAS BRYAN ALVES RIBEIRO e outros
COATOR: 3ª Vara Criminal de Guarapari
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de Kennedy Firmino Valério e Gabriel Elias Bryan, denunciados pelos crimes de receptação qualificada (art. 180, § 1º e § 2º, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal), sob a alegação de constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva. A defesa sustenta a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como a inexistência de indícios suficientes de associação criminosa, alegando que Gabriel Elias Bryan estaria apenas atuando como motorista de aplicativo. Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da decretação da prisão preventiva diante da fundamentação utilizada pela autoridade coatora; e (ii) avaliar a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O habeas corpus exige prova pré-constituída para a demonstração do alegado constrangimento ilegal, sendo inviável a dilação probatória na via estreita do writ.

4. A prisão preventiva se fundamenta na necessidade de garantir a ordem pública, evitar a reiteração delitiva e assegurar a aplicação da lei penal, conforme os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

5. No caso concreto, a decisão que decretou a custódia cautelar apresenta fundamentação idônea, destacando a gravidade dos crimes imputados, a possível participação dos pacientes em organização criminosa e o risco de reiteração delitiva.

6. O fato de os pacientes possuírem domicílio em outro estado reforça o risco de evasão e a necessidade de manutenção da prisão para garantir a aplicação da lei penal.

7. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para assegurar a ordem pública e a efetividade da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
:

1.
O habeas corpus exige prova pré-constituída, não sendo cabível para reavaliar elementos fáticos dependentes de dilação probatória.

2. A prisão preventiva é medida excepcional, mas legítima quando fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, evitar a reiteração delitiva e assegurar a aplicação da lei penal.

3. A decisão que decreta a prisão preventiva deve apresentar fundamentação idônea e específica, demonstrando a presença dos requisitos legais.

4. A existência de risco concreto de evasão e a gravidade dos crimes imputados justificam a manutenção da custódia cautelar.

5. Medidas cautelares diversas da prisão não são aplicáveis quando insuficientes para garantir a ordem pública e a efetividade do processo penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 180, § 1º e § 2º, e 288; Código de Processo Penal, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5011537-69.2024.8.08.0000, rel. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, julgado em 13/11/2024, DJe 14/11/2024; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000882-04.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GABRIEL ELIAS BRYAN ALVES RIBEIRO, KENNEDY FIRMINO VALERIO

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

KENNEDY FIRMINO VALÉRIO E GABRIEL ELIAS BRYAN
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara Criminal de
G
uarapari/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que os

pacientes

foram

denunciados

como incurso nas sanções dos

artigos

180, § 1º e § 2º e 288, ambos do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Noutro flanco, alega a não caracterização do crime de associação criminosa entre os pacientes, bem como que o sr. Gabriel estaria apenas atuando como motorista de aplicativo na data dos fatos, sendo portanto, totalmente inocente.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

De início,

relembro que o
habeas corpus

por se tratar de ação constitucional de rito célere e cognição sumária, que visa evitar a ameaça, atual ou iminente, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder à liberdade de locomoção, deve ser instruído por meio de provas pré-constituídas, ou seja, não comporta a possibilidade de dilação probatória
, senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO MÁXIMA PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Cláudia Martins Pereira, presa em flagrante pelo delito de roubo majorado (art. 157, § 1º, do Código Penal), alegando constrangimento ilegal praticado pelo Juízo do Plantão da Audiência de Custódia de Viana/ES. A defesa argumenta que a conduta se deu em contexto de vulnerabilidade social e não envolver violência ou grave ameaça. A liminar foi indeferida, e o parecer da Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do writ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes elementos mínimos de prova pré-constituída para viabilizar a análise da alegação de constrangimento ilegal no habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

1. O habeas corpus exige prova pré-constituída, pois sua natureza sumária não admite dilação probatória. A inicial apresentada carece de documentos essenciais à comprovação das alegações de constrangimento ilegal, especialmente a decisão que fundamentou a prisão.

2. Na ausência de elementos suficientes que demonstrem, de plano, o constrangimento alegado, impõe-se o indeferimento da ordem, considerando a impossibilidade de dilação probatória no rito do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

3. Ordem de habeas corpus denegada.

(TJES, Habeas Corpus Criminal, nº 5015239-23.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, julgado em 29/11/2024, DJe 02/11/2024)

Logo, não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta atípica.

Seguindo no feito, relembro que a prisão processual é regulamentada pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise,
verifico que em sede de audiência de custódia foram convertidas as prisões em flagrante em preventiva.

Posteriormente, ao oferecer denúncia (ID 11887993), o ilustre representante do Ministério Público requereu a manutenção da

prisão preventiva decretada, pleito posteriormente acatado pelo magistrado de piso
.

Ao

justificar a medida, ponderou, o juízo
a quo
, em remissão ao juízo de custódia, que preenchido os requisitos do art. 313, I do CPP, por se tratar de crime doloso e com pena máxima superior a 4 anos.

Já no que se refere ao artigo 312, argumentou a juíza na audiência de custódia (ID 11887994)
“
que tendo em vista a gravidade dos crimes praticados, bem como as circunstâncias da prisão que indicam a participação dos autuados em Organização Criminosa e demonstram a necessidade de se resguardar a Ordem Pública e evitar a reiteração delitiva, bem como o endereço de todos os autuados ser em outro estado da federação e, sendo assim, uma vez em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza
”
.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que reconhece a possibilidade de preservação da prisão preventiva em casos análogos ao presente. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. “GOLPE DO BILHETE PREMIADO”. GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO. ORDEM DENEGADA.

1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva supera as eventuais nulidades do flagrante, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.
O crime de organização criminosa tem natureza permanente, justificando o estado de flagrância e afastando a alegação de ausência de justa causa para a prisão.

2. A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, evitar a reiteração delitiva e assegurar a aplicação da lei penal, considerando o modus operandi do crime e o risco de fuga do paciente, residente em outro Estado.

3. A participação do paciente em sofisticada organização criminosa interestadual, responsável por prejuízos elevados e uso de documentos falsos, reforça a necessidade da custódia cautelar.

4. Habeas Corpus denegado.

(TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5011537-69.2024.8.08.0000, relator Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, julgado em 13/11/2024, DJe de 14/11/2024)

Sendo assim, necessária a

manutenção da constritiva, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Estadual, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, bem como a inexistência de novas provas, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)